Tribunal: STF
Processo: RE 1279366
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO RETIDO NÃO-CONHECIDO. INCRA. FAZENDA FRANCISCO SALES. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RETITULAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS.
    1. Agravo retido não conhecido, porquanto não requerida expressamente a sua apreciação, vez que sequer foi ofertada apelação, ou mesmo contrarrazões, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
    2. Regularização fundiária do imóvel nominado ‘Fazenda Francisco Sales’, situado nos Municípios de Clevelândia e Mariópolis/PR, com área de 29.875,2835 ha.
    3. A utilização pelo INCRA da ação de desapropriação para regularização fundiária, a despeito de não ser o remédio processual tecnicamente perfeito, lhe assegura a imediata imissão na posse para posterior retitulação das terras.
    4. Fixação do valor da indenização constante do laudo pericial, sendo cabíveis juros moratórios e compensatórios.
    5. Mantida a sentença que julgou procedente a desapropriação para tornar definitiva a imissão de posse efetuada, consolidando a propriedade do INCRA sobre as áreas descritas na T. 7262, M. 280 e M. 3255 CRI de Clevelândia, ratificando, também, as posteriores alienações, em sede de titulação, por ele efetuadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Clevelândia, conforme delineado na fundamentação e descrito a seguir: a) quanto à área pertencente aos expropriados Pedro Paulo Renosto e Orilda Renosto, a indenização deverá ser em dinheiro correspondendo ao valor pago pela retitulação; a.1) a atualização deve obedecer aos termos da fundamentação, ou seja, ORTN/OTN/BTN e INPC (a partir de fev/91), aplicando-se os expurgos previstos nas Súmulas 32 e 37 do TRF da 4ª Região; b) no que diz respeito à área atribuída aos expropriados Alfeo Deonisio Marcon e Cecília Marcon, registra-se ser indevido o pagamento de qualquer valor indenizatório, nos termos da fundamentação; b.1) o valor depositado em favor dos expropriados Alfeo Deonisio Marcon e Cecília Marcon, bem como os restantes daqueles depositados em favor dos demais réus, deverão ser revertidos à autarquia expropriante, após o trânsito em julgado; c) mantida, igualmente, a sentença, quanto à indenização, no que diz respeito à área pertencente aos expropriados Luiz Natal Zini e Salete Camargo Zini, condenado o INCRA ao pagamento de indenização no valor de CR$ 2.670.759,74, válido até 21/08/84, mediante do desconto do depósito inicial. A indenização deverá ser paga em Títulos da Dívida Agrária, por tratar-se de indenização da terra nua; c.1) a atualização da indenização deverá observar os seguintes parâmetros: ORTN/OTN/BTN e INPC (a partir de fev/91), aplicando-se os expurgos previstos nas Súmulas 32 e 37 do TRF da 4ª Região; c.2) sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição, consoante disposto no artigo 15-B da Lei 3.365/41; c. 3) quanto aos juros compensatórios, estes são fixados em 12% ao ano, a contar da imissão na posse, ocorrida em 29/08/84, os quais terão por base de cálculo a diferença entre 80% da oferta inicial do poder público e o valor da indenização ora fixado.
    6. Os honorários advocatícios são fixados em 5% da diferença entre o preço oferecido e o valor fixado como indenização, com a condenação da expropriante ao seu pagamento.
    7. Suprida a omissão da sentença, quanto aos honorários periciais para fixá-los no valor de R$1.200,00 (um mil duzentos reais), conforme Portaria nº 001/2004-CGJF e fl. 389, com a condenação da expropriante ao seu pagamento.
    8. Agravo retido não-conhecido. Suprida a omissão da sentença. Apelação improvida” (págs. 43-44 do documento eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXIV; e 184 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    A hipótese vertente diz respeito à regularização fundiária do imóvel nominado ‘Fazenda Francisco Sales’, situado nos Municípios de Clevelândia e Mariópolis, muito embora tenha o INCRA optado, para tanto, pela ação de desapropriação. Referido remédio processual, a despeito de não ser tecnicamente adequado para tal intento, lhe assegura a imediata imissão na posse, possibilitando a posterior retitulação das terras, a fim de regularizar o domínio.
    Nessa toada, no longínquo ano de 1984 o INCRA propôs a respectiva desapropriação e, após sua imissão na posse da propriedade expropriada, a retitulou em favor dos expropriados/apelantes.
    Na espécie em debate, são verificadas três situações: a ausência de retitulação da área pertencente aos expropriados Luiz Natal Zini e Salete Camargo Zini (T. 7262); a titulação efetivada em favor dos expropriados Pedro Paulo Renosto e Orilda Renosto (M. 280) e a alienação da área efetivada pelos expropriados Alfeo Deonisio Marcon e Cecília Marcon (M. 3255).
    Na sentença, assim fundamentou o MM. o juízo a quo (fls. 444/449):
    1. Da área pertencente aos expropriados Luiz Natal Zini e Salete Camargo Zini (T. 7262 - 6,05 ha):
    Quanto à área em comento, é oportuno ressaltar que se instaurou nos autos dúvida a respeito de sua eventual alienação.
    A esse respeito deve-se registrar que o INCRA sustentou a alienação da área e sua titulação em favor de terceiros, pugnando pela procedência do pedido com sua desobrigação do pagamento de qualquer valor indenizatório.
    Foram efetivadas várias diligências para esclarecer a questão, sem contudo, haver êxito na comprovação da tese da autarquia.
    Nesse aspecto, cumpre ressaltar que à fl. 287 o expropriado confirmou a real localização do imóvel, bem como afirmou que a área inicialmente pertencia a seu pai, Sr. Artur Luiz Zini, o qual teria feito doação para o expropriado e seu irmão José Clemente Zini, reservando para si o usufruto. Afirmou, ainda, que seu pai, no ano de 1984, teria vendido a área para o Sr. Waldomiro Godoy, porém a venda teria sido anulada por falta de pagamento.
    Intimados os supostos terceiros titulados na área, os mesmos confirmaram que a adquiriram diretamente do Sr. Pedro Moura de Lima e que não teriam conhecimento das transferências anteriores à compra por eles efetiva (fl. 312 v°).
    Intimado o condômino da área, conforme fl. 343 v°, esse afirmou não ser de seu conhecimento a venda da área em debate.
    À fl. 364 foi acostado aos autos a titulação relativa à quota parte pertencente ao condômino José Clemente Zini, trasladada dos autos 2001/19089-0.
    Desse modo, diante da ausência de comprovação inequívoca da alienação da área objeto do presente feito e, diante da ausência de retitulação em favor da parte expropriada, devida a fixação da indenização pelo ato expropriatório efetivado em desfavor de sua propriedade.
    No caso dos autos, verifica-se que, na ação regularizadora, o demandado não foi titulado, porque não mais se encontrava na área expropriada quando do trabalho da intervenção federal na área.
    (...)
    O perito, conforme laudo de fls. 405-424, chegou à conclusão de que o total da área indenizável é de 6,05 ha, a qual se refere à metade da área maior de 12,10 ha, descrita na Transcrição nº 7262 do RI da Comarca de Clevelândia.
    Quanto ao valor da indenização, restrita ao próprio valor da terra nua, o Sr. Perito, analisando os valores de mercado dos imóveis transacionados na época da desapropriação, alcançou como valor médio do hectare CR$ 441.447,89. Multiplicado o valor do hectare pela área de propriedade do réu, totalizou a indenização CR$ 2.670.759,74.
    Acolho o laudo apresentado pelo Perito Judicial em virtude do mesmo ser pessoa de confiança do Juízo e o seu interesse estar equidistante dos interesses das partes, considerando ainda que o seu laudo está fundamentado e suas pesquisas e conclusões consoantes com a realidade.
    Como não restou comprovada a alienação da área em comento, a eventual ausência do exercício da posse não pode ser interpretada como inexistência aos direitos peculiares à propriedade.
    A atualização da indenização deverá observar os seguintes parâmetros: ORTN/OTN/BTN e INPC (a partir de fev/91), aplicando-se os expurgos previstos nas Súmulas 32 e 37 do TRF da 4ª Região.
    Incidirão, ademais, juros compensatórios de 12% ao ano, a contar da imissão na posse, ocorrida em 29/08/84, os quais terão por base de cálculo a diferença entre 80% da oferta inicial do poder público e o valor da indenização ora fixado, conforme interpretação conferida pelo e. STF, na ADIn nº 2.332-2, ao art. 15-A do Decreto-Lei 3365/41, introduzido pelo art. 1º da Medida Provisória 2183-56/2001, lembrando que a Corte Suprema suspendeu a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", contida em referido artigo, em face do disposto na sua Súmula 618.
    (...)
    Também incidirão, sobre o total da indenização, juros de mora de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, conforme determinado no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, acrescentado pela Medida Provisória 2183-56/2001.
    (...)
    No que diz respeito às benfeitorias, é de se registrar que conforme disposto no artigo 2º, do Decreto expropriatório sob nº 89.897, de 03 de julho de 1984, as mesmas ficaram excluídas dos efeitos da desapropriação, por se tratar de situação bastante peculiar, conforme os termos da fundamentação supra.
    Assim, não há se falar em direito à indenização por eventuais benfeitorias.
    2. Da área pertencente aos expropriados Pedro Paulo Renosto e Orilda Renosto (M. 280 - 12,10 ha):
    Primeiramente, é de se ressaltar que a outra metade da área em comento, pertencente ao expropriado Agenor José Renosto e s/m, já foi objeto dos autos sob nº 97/12446-0, o qual se encontra atualmente no arquivo judicial. Assim, não há digressões a serem feitas quanto a esse aspecto nos nestes autos.
    No presente caso, verifica-se que os expropriados em questão foram retitulados pelo INCRA em 12,4843 ha, conforme documento à fl. 227, sendo que detinham aproximadamente 12,10 ha, ou seja, receberam área maior.
    (...) a parte expropriada somente tem direito ao valor referente à importância que eventualmente pagou pela retitulação, relativamente à área expropriada. Também não tem direito a qualquer valor depositado a título de benfeitorias, pelos motivos acima citados.
    Para apuração do valor a que a parte expropriada tem direito, entendo desnecessária a prova pericial, uma vez que a apuração depende apenas de cálculos e a perícia é onerosa. A apuração dos valores pode ser efetuada na fase de execução da sentença, após o INCRA promover a juntada dos elementos necessários para tanto, tais como o valor pago pela retitulação e valor do depósito referente àquela área.
    O cálculo deve ser efetuado da seguinte forma: o valor pago pelo total da área em que foi retitulada a parte expropriada deve ser dividido por tal área (12,4843 ha). O quociente (valor por hectare) deve ser multiplicado pelo número de hectares que era de propriedade da parte expropriada - proporcionalmente aos 12,10 ha. O resultado será o valor da indenização a que terá direito a parte expropriada, ou seja, valor equivalente ao efetivamente pago pela expropriada a título de retitulação, devidamente atualizado, relativamente à área de que detinha a propriedade.
    A atualização da quantia paga pela retitulação deverá observar os seguintes parâmetros: ORTN/OTN/BTN e INPC (a partir de fev/1991), aplicando-se os expurgos previstos nas Súmulas 32 e 37 do TRF4aR. No tocante aos juros compensatórios, são incabíveis, porque não houve desapossamento do bem ou perda da propriedade, conforme já frisado.
    Por fim, há que se elucidar que do reconhecimento da ausência de dever de indenizar por parte do Estado não advieram quaisquer reflexos ao mérito do pedido formulado na demanda, cuja procedência ora se reconhece, consolidando-se a propriedade do imóvel descrito na M. 280 do Registro de Imóveis de Clevelândia para o INCRA e posterior alienação.
    […]” (págs. 32-36 do documento eletrônico 6).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO: INDENIZAÇÃO. RETITULAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 394.423-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RETITULAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO.
    1. O pagamento de indenização por desapropriação é devido ainda que haja a retitulação do imóvel em favor do expropriado.
    2. Reexame de fatos e provas para eventual desconstituição do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF 279.
    3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
    4.  Agravo regimental improvido” (RE 426.383-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, o AI 852.743-AgR/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowki 
Relator